Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS DADOS DO PASSAGEIRO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para ") CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de 4.762,00 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. b) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58770826). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto é mera intermediadora entre o passageiro e a companhia área. No mérito, aduz, em síntese, culpa exclusiva do consumidor, que, ao adquirir as passagens aéreas, preencheu erroneamente o dado pessoal do passageiro. Relata que orientou o passageiro a corrigir os dados antes do embarque, contudo este não procedeu à retificação. Informa que por tal motivo a companhia aérea recusou o embarque da passageira. Assevera que os contratempos narrados foram de responsabilidade da companhia aérea. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral.
3. Consoante §2o, art. 42, Lei 9.099/95, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Assim, deixo de analisar as contrarrazões apresentadas (ID 58770834), porquanto não subscrita por advogado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, narra o autor que adquiriu quatro passagens aéreas para si e sua família. Explica que quando da aquisição não foi possível inserir o ano de nascimento (2021) da sua filha primogênita, pois não havia campo disponível no sistema. Relata que ao entrar em contato com a ré lhe foi informado que poderia corrigir a informação, contudo ao embarcar a companhia aérea "não permitiu que a filha nascida em 2021 fosse no colo, impossibilitando a realização da viagem, mesmo nesse momento com a atendente da decolar estando ao telefone e informando que o autor poderia viajar, pois a criança até 3 anos seria liberada, o que foi discordado pelo atendente da companhia área." Explica que não conseguiu viajar e tampouco foi realizado o estorno do valor pago pelas passagens.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor adquiriu quatro passagens aéreas para dois adultos e duas crianças, em 30/11/2023 (ID 58770785 - Pág. 9). Consta que em 18/12/2023, na data de embarque, o autor requereu, via aplicativo, alteração dos dados de uma das passageiras (ID 58770799 - Pág. 1). Não consta do Termo de Política de Alterações e cancelamentos, informações sobre os prazos para pedido de alteração de dados pessoais do passageiro (ID 58770785 - Pág. 8).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Consoante art. 6, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
10. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito do autor. No caso, a recorrente (ré) não se desincumbiu de comprovar que informou o consumidor (autor), quando da aquisição das passagens aéreas, os prazos para alteração dos dados pessoais dos passageiros (art. 373, II, CPC).
11. Observa-se que as informações prestadas pela recorrente (ID 58770807), quanto aos referidos prazo, ocorreram após a abertura da solicitação de retificação de dados pelo autor, momentos antes do embarque.
12. Quanto a possibilidade de inserção do ano de nascimento da passageira no site, o print da tela (ID 58770807 - pág. 8) não comprova que, no momento da aquisição da passagem, tal campo estava disponível para preenchimento (art. 373, II, CPC).
13. Constatada a falha na prestação dos serviços e comprovados os danos e o nexo de causalidade, deve o réu responder pelos prejuízos causados ao autor, nos termos do art. 14 do CDC.
14. Destaque-se que o documento (ID 58770828, pág. 8) não é hábil a provar o suposto reembolso pela companhia aérea das passagens adquiridas, porquanto apresenta código diverso, SFGRKV, daqueles constantes no documento (ID 58770785 - Pág. 9). No tocante ao suposto estorno do e.ticket HPVM9B não é possível aferir que se trata das quatro passagens adquiridas, ou se houve desconto de eventual multa.
15. A má prestação de serviços pela empresa que não informa devidamente o consumidor sobre os termos do contrato, ocasionando diversos transtornos a esse, fato incontroverso nos autos, rende ensejo à reparação a título de danos morais na modalidade damnum in re ipsa, pois suplanta liame de mero dissabor, irritação, ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
16. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento da custas. Não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. (Art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.